Tribunal: TJSP
Processo: 0016450-62.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL CONTRARIEDADE À TESE DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N.S 2.024.901/SP E 2.090.454/SP, EM REVISÃO AO TEMA 931. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, TAMPOUCO PAGOU A

Ementa:
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL CONTRARIEDADE À TESE DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N.S 2.024.901/SP E 2.090.454/SP, EM REVISÃO AO TEMA 931. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, TAMPOUCO PAGOU A MULTA FIXADA CUMULATIVAMENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 2.024.901/SP e 2.090.454/SP, fixou a seguinte tese: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
2. No caso concreto, o sentenciado ainda não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta na sentença penal condenatória (cf. cálculo de pena a fls. 551/554, do PEC n. 0020565-32.2018.8.26.0041), de modo que não há que se falar em aplicação do revisado Tema 931, do Superior Tribunal de Justiça, pois, mesmo diante da alegada hipossuficiência do réu, a extinção da punibilidade da pena de multa, aplicada cumulativamente, encontra óbice insuperável no presente momento, não contemplado nos julgamentos acima mencionados.
3. Decisão mantida, com a remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Criminal.